Tribunal: TJMT
Processo: 1011695-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011695-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GERMANO DA SILVA FERNANDES - CPF: 860.674.271-68 (AGRAVANTE), NELMA NILCE MOREIRA - CPF: 000.050.411-47 (AGRAVANTE), JAQUELINE MARTINS - CPF: 011.878.021-23 (AGRAVANTE), MADALENA REBOUCAS ARAUJO - CPF: 651.445.111-04 (AGRAVANTE), MICHAEL DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.649.451-18 (AGRAVANTE), VANIA NUNES XAVIER - CPF: 981.063.331-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CACIMIRO ROCHA - CPF: 259.587.634-15 (AGRAVANTE), JOSIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 744.464.602-34 (AGRAVANTE), JACI MARIA DE ARRUDA - CPF: 010.224.961-07 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 868.139.191-72 (AGRAVANTE), JOAO SOARES DA SILVA - CPF: 838.818.081-91 (AGRAVANTE), DEJARME DO BOM DESPACHO NAZARIO - CPF: 177.808.101-00 (AGRAVANTE), NATANAEL OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 108.585.184-22 (AGRAVANTE), JOCLEIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 042.264.241-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE FLAVIO DE LIMA SILVA - CPF: 053.007.954-29 (AGRAVANTE), ANA MARIA ROCHA SILVA - CPF: 053.525.364-83 (AGRAVANTE), FLAVIA COSTA ROCHA - CPF: 054.749.194-84 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIELEN CASTRO PIRES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.

Constatado o gravíssimo dano ao meio ambiente, em consequência de edificação em área de preservação permanente, a desocupação seguida de demolição daquela é consequência lógica.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alexsandro da Silva Santos
,
Ana Maria Rocha Silva
,
Antônio Cacimiro Rocha
,
Dejarme do Bom Despacho Nazário
,
Jaqueline Martins
,
João Soares da Silva
,
José Flávio de Lima Silva
,
José Germano da Silva Fernandes
,
Josiane Vieira dos Santos
,
Madalena Rebouças Araújo
,
Michael Douglas Almeida da Silva
,
Natanael Oliveira Pereira
,
Nelma Nilce Moreira
,
Vânia Nunes Xavier
,
Jaci Maria de Arruda
e
Jocléia de Jesus Rodrigues

contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que o pedido de desocupação decorre de “
edificações encontradas em suposta invasão de área verde e área de preservação permanente
”; porém, o agravado “
não comprovou que tais pessoas (inclusive, os Agravantes) efetivamente ocupam áreas verdes e área de preservação permanente, bem como são os responsáveis por descartarem no córrego, resíduos sólidos e efluentes domésticos sem tratamento
”.

Asseveram que “
sequer o Agravado juntou nos autos a planta do loteamento, devidamente aprovado, muito menos o ato administrativo de caráter normativo que o aprovou, com as referidas matrículas que comprovariam a dominialidade (pública) da área, na hipótese das áreas verdes ocupadas e, relatório/estudo que comprova a efetiva distância das referidas construções com relação ao córrego localizado perto da Rua das Rosas (atual rua das Alpinas), no Residencial Padová
”.

Afiançam que a área a ser desocupada “
se trata de um conjunto habitacional plenamente estruturado, com edificações sólidas, tendo em vista que no local possui ruas asfaltadas, rede de energia elétrica devidamente instalada, abastecimento de água, serviço de coleta de lixo e de transporte público, bem como a existência de posto de saúde municipal e/ou estadual, além da realização de obras recentes que proporcionarão melhorias de trafegabilidade e qualidade de vida
”.

Afirmam que “
o entendimento de que o impacto ambiental poderá ser irreversível, caso não haja a imediata desocupação dos requeridos, não é capaz de ensejar/recomendar o deferimento da medida liminar, porquanto há indícios de que uma ocupação de mais de ano e dia possui fator potencial de dano já consumado a APP, ainda mais pelo fato de haver provas seguras de que o Poder Público consentiu com a referida ocupação
”.

Acentuam que, “
não se diga que a ocupação (ainda que em área verde ou área de preservação permanente) é vedada em lei, já que tanto pela anterior Lei
f
ederal 11.481/2009 e, agora, L. 13.465/2017 (CC, art. 1.225, inc. XII) concessão de direito real de uso, como através da concessão de uso especial para fins de moradia (MP’s 2.220/2001 e 759/2016 e L. 13.465/2017 – CC, art. 1.225, inc. XI), além da própria Lei
m
unicipal de Cuiabá n.o 345/2014, de autoria do Poder Executivo, viabilizam plenamente a utilização de variados instrumentos para promover a regularização fundiária
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo e deferido, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça (Id. 15687499).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 16278984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 22466964), opina pelo não provimento do recurso.

Interposto agravo interno contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 23872469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Colhe-se das informações fornecidas pela equipe técnica do projeto ‘Água para o Futuro’ – documentos acostados às fls. 35/36 – que após a realização de vistoria
in loco
, no período de seca e de cheia (junho de 2016 e abril de 2017, respectivamente), restou constatada que a nascente foi aterrada para a construção de casas, o que não impossibilitou a surgência de água a jusante, bem assim a verificação de um volume maior de água pluvial no canal, além do crescimento da vegetação nas áreas aterradas, indicando resiliência da nascente. Por outro lado, identificou-se que o canal está em estado avançado de degradação e sua água possui atualmente coloração turva, bem assim forte odor, devido ao lançamento constante de resíduos sólidos e efluentes domésticos sem tratamento.

Nesse sentido, o Parecer Técnico n. 001/2018/DGA/SMADES – documento acostado às fls. 42v/53 – consignou que a nascente identificada como de número 40, objeto desta ACP, está localizada em área verde entre o Residencial Padová e o Condomínio Vila da Serra V, que possui uma extensão de 61.467m2 e foi invadida para a construção de casas, sendo que algumas inclusive estão sendo comercializadas.

Merece registro, de modo negativo, a notícia de que há diversas construções muito próximas ao córrego, o que pode provocar um desbarrancamento no futuro, afetando de forma direta a vazão do córrego e até mesmo o aterramento da nascente, além do risco aos seus ocupantes.

E ainda, a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público – documentos acostados às fls. 142/152 – para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos.

Frise-se que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois a velocidade do processo de degradação pode, em curto prazo, causar danos irreversíveis, além do fato de que o canal está em estágio avançado de degradação, de modo que as medidas vindicadas visam impedir a perda do próprio bem da vida antes do julgamento definitivo do mérito, tornando inócuo o requerimento de restauração da área degradada, por se tornarem irreversíveis.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão.

Diante do exposto, defiro a liminar para determinar aos requeridos a ‘desocupação das áreas de preservação permanente da nascente n. 40, demolição das construções e retirada de todo e qualquer tipo de entulho existente no local, dando-se a correta destinação, nos termos da Lei n. 12.305/2010’, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Intimem-se os requeridos, bem como os demais ocupantes da área eventualmente ainda não identificados para que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal, nos termos requeridos pelo representante do MPE.

Em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla defesa, bem como aos ditames previstos no art. 554, §1o, do CPC/2015, por analogia a presente ação, determino a expedição de edital de citação dos ocupantes da área verde, visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP, bem como da Defensoria Pública Estadual (art. 183, §1o, do CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve pessoas em situação de hipossuficiência econômica. [...]. (Id. 10329493, fls. 2).

Inicialmente, é necessário esclarecer que, a área de ocupação, em tese, irregular não é o loteamento de casas localizado no Residencial Padová, região norte do Município de Cuiabá, e sim a nascente aterrada e seu entorno onde ocorreu a construção de moradias.

Consoante está no projeto denominado de “Água para o Futuro”, ano de 2017, constatou-se o aterramento da nascente designada no 40, que “
se dá no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), última rua à direita, denominada Rua Hortências e em seguida na primeira rua à esquerda (rua sem asfalto)
”, (Id. 10329492, fls. 3), para edificação de casas.

Constatou-se, ainda, que “
o canal e a nascente estão em estado avançado de degradação, com grande quantidade de resíduos sólidos
[...]
e constantes lançamentos de efluentes das casas, situadas no entorno da nascente e na rua (sem asfalto)
[...]
e desta para o canal principal
” (Id. 10329492, fls. 5).

Já, no parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, data de janeiro de 2018, apurou-se que:

[...] De acordo com as características do local acima,
pode-se notar que passa um córrego e que as residências não estão respeitando os 50 metros estabelecidos na lei
, esse tipo de ação pode provocar um desbarrancamento no futuro e afetando de forma direta a vazão do curso da água ou até soterrando a nascente.

[...]

Como podemos ver na figura acima,
a ocupação desordenada vem provocando surgimento de espécies no local, que tem origem nos locais onde tem lançamento de esgoto in natura, o desbarrancamento das margens do curso da água e despejo de resíduos provenientes da construção civil
.

[...]

Os terrenos dessa área estão sendo loteados e vendidos sem nenhum tipo de documentação legal por estar dentro de área verde de alguns bairros
.

Como foi explanado no Parecer, os danos provocados na nascente 40 e na Área Verde estão interligados, pelo motivo que a nascente percorre quase toda a extensão da área e um é complementação biótica do outro
. [...]. (Id. 10329464, fls. 1/6). [sem negrito no original]

Ademais, em fiscalização realizada, na data de 15 de março de 2018, por agentes da Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá, lavrou-se onze (11) autos de infração em razão de ocupação irregular de área de preservação ambiental (Id. 10329485, fls. 6/8; Id. 10329487; e Id. 10329489, fls. 1/2).

Pois bem.

Quanto à delimitação da área de preservação permanente no entorno das nascentes, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012, dispõe que:

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; [...].

No mesmo sentido, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar no 412, de 13 de dezembro de 2010, preceitua:

Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:

[...]

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d'água’, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; [...].

Anoto que, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012, foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme à Constituição da República Federativa do Brasil:

[...] 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012):

[...]

(b) Art. 3o, XVII, e art. 4o, IV (Exclusão das nascentes e dos olhos d’água intermitentes das áreas de preservação permanente): Interpretações diversas surgem da análise sistemática dos incisos I e IV do artigo 4o da Lei n. 12.651/2017 (
rectius
: 12.651/2012). Embora o artigo 4o, inciso IV, apenas tenha protegido o entorno de nascentes e olhos d’água perenes, o art. 4o, inciso I, protege, como áreas de preservação permanente, ‘as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros’ (grifo nosso).
In casu
, a polissemia abrange duas interpretações: a primeira inclui as nascentes e os olhos d’água intermitentes como APPs; a segunda os exclui. Assim, cabe ao STF selecionar a interpretação que melhor maximize a eficácia das normas constitucionais. Considerando que o art. 225, §1o, da Constituição Federal, determina que incumbe ao Poder Público ‘preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas’, a interpretação mais protetiva deve ser selecionada. O Projeto de Lei n. 350/2015 (Autoria do Dep. Fed. Sarney Filho), em trâmite perante a Câmara Federal, prevê alteração nesse sentido no novo Código Florestal. A proteção das nascentes e olhos d’água é essencial para a existência dos cursos d’água que deles se originam, especialmente quanto aos rios intermitentes, muito presentes em áreas de seca e de estiagem;
CONCLUSÃO: interpretação conforme ao artigo 4o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2017
(
rectius
: 12.651/2012),
com vistas a reconhecer que os entornos das nascentes e dos olhos d ́água intermitentes configuram área de preservação permanente (APP)
;

[...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4903/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 28 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 13 de agosto de 2019). [com negrito no original e acrescentado]

Assim, evidente que a nascente e o seu entorno se tratam de área de preservação permanente, a desautorizar a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no artigo 8o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse autorizar a intervenção naquela área, bem como a supressão de vegetação natural protetora da nascente.

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o
A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes
, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública
.

[...]

§ 4o
Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei
. [sem negrito no original]

De fato, os agravantes não estavam autorizados pelo Poder Público a ocupar área integrante de Zona de Interesse Ambiental localizada no Município de Cuiabá, mormente, porque, a ocupação daquela, quando admitida pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de 26 de maio de 2011, não se destina à moradia.

Art. 26 As Zonas de Interesse Ambiental são zonas que tem por objetivo a recuperação, a preservação ou conservação ambiental, destinadas a uma ocupação de baixa a muito baixa densidade e preferencialmente ao lazer e uso público.

Art. 27 As Zonas de Interesse Ambiental subdividem-se em:

I - Zonas de Interesse Ambiental 1 - ZIA 1 constituídas por áreas públicas ou privadas com potencial ambiental, paisagístico, de proteção e recuperação de vegetação, e que devem ser destinadas a Atividades e Empreendimentos com baixa densidade de ocupação.

II - Zonas de Interesse Ambiental 2 - ZIA 2 constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação ou cursos d`água ou nascentes, e que devem ser destinadas ã preservação ou conservação.

III - Zonas de Interesse Ambiental 3 - ZIA 3 constituídas por áreas públicas ou privadas ocupando fundos de vale, canais efêmeros, áreas de preservação permanente de cursos d`água, nascentes e áreas lindeiras às áreas de preservação permanente, para as quais existe intenção do Poder Público de transformá-las em unidades de conservação de domínio público, ou que já sejam unidades de conservação públicas.

§ 1o Os lotes e glebas não edificados em ZIA, e que tenham cobertura vegetal arbórea preservada ou recuperada, não estarão sujeitos ao Parcelamento e Edificação Compulsória e ao Imposto Progressivo no Tempo.

§ 2o As áreas de preservação permanente - APP deverão observar o disposto no Código Ambiental estadual e municipal e legislação federal pertinente.

É certo que, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; [...].

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 345, de 16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização fundiária sustentável que importa em dano ao meio ambiente.

Art. 6o São objetivos específicos da Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável:

[...]

Parágrafo único.
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos
à vida das pessoas e
ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
. [sem negrito no original]

Ademais, a ocorrência de dano ambiental decorrente da construção de moradia em área de preservação permanente é evidente. Aliás, quando se trata de proteção ao meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré).

[...] 2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da ‘efetividade’ do ‘direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’, a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer - do comando maior de ‘preservar e restaurar as
funções ecológicas essenciais
’, prescrito no art. 225,
caput
e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao
status
de peça fundamental na formação de
corredores ecológicos
, elos de conexão da biodiversidade, genuínas
veias bióticas
do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4. Compreensível que, com base nessa
ratio
ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território
non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em
numerus clausus
, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2013).

Por fim e
a latere
, penso que o prazo de quarenta e cinco (45) dias fixados pelo juízo é suficiente para o cumprimento da decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Alexsandro da Silva Santos
,
Ana Maria Rocha Silva
,
Antônio Cacimiro Rocha
,
Dejarme do Bom Despacho Nazário
,
Jaqueline Martins
,
João Soares da Silva
,
José Flávio de Lima Silva
,
José Germano da Silva Fernandes
,
Josiane Vieira dos Santos
,
Madalena Rebouças Araújo
,
Michael Douglas Almeida da Silva
,
Natanael Oliveira Pereira
,
Nelma Nilce Moreira
,
Vânia Nunes Xavier
,
Jaci Maria de Arruda
e
Jocléia de Jesus Rodrigues
contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id.

15687499).

Asseguram que, “
a decisão recorrida, ao deixar de suspender a eficácia da decisão liminar concedida em primeira instância, acarreta o cumprimento da determinação para desocupação do imóvel, o que afronta o direito social da habitação, o direito à moradia, desobedecendo a Carta Magna, que deveria ser respeitada incondicionalmente
”.

Asseveram que “
o Poder Público deve proporcionar o amparo aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, especialmente a garantir a dignidade humana, de acordo com a realidade nacional, sob pena de resultar num nefasto retrocesso social
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 36261482).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Inicialmente, é necessário esclarecer que, a área de ocupação, em tese, irregular não é o loteamento de casas localizado no Residencial Padová, região norte do Município de Cuiabá, e sim a nascente aterrada e seu entorno onde ocorreu a construção de moradias.

Consoante está no projeto denominado de ‘Água para o Futuro’, ano de 2017, constatou-se o aterramento da nascente designada no 40, que ‘
se dá no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), última rua à direita, denominada Rua Hortências e em seguida na primeira rua à esquerda (rua sem asfalto)
’, (Id. 10329492, fls. 3), para edificação de casas.

Constatou-se, ainda, que ‘
o canal e a nascente estão em estado avançado de degradação, com grande quantidade de resíduos sólidos
[...]
e constantes lançamentos de efluentes das casas, situadas no entorno da nascente e na rua (sem asfalto)
[...]
e desta para o canal principal
’ (Id. 10329492, fls. 5).

Já, no parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, data de janeiro de 2018, apurou-se que:

[...] De acordo com as características do local acima,
pode-se notar que passa um córrego e que as residências não estão respeitando os 50 metros estabelecidos na lei
, esse tipo de ação pode provocar um desbarrancamento no futuro e afetando de forma direta a vazão do curso da água ou até soterrando a nascente.

[...]

Como podemos ver na figura acima,
a ocupação desordenada vem provocando surgimento de espécies no local, que tem origem nos locais onde tem lançamento de esgoto in natura, o desbarrancamento das margens do curso da água e despejo de resíduos provenientes da construção civil
.

[...]

Os terrenos dessa área estão sendo loteados e vendidos sem nenhum tipo de documentação legal por estar dentro de área verde de alguns bairros
.

Como foi explanado no Parecer, os danos provocados na nascente 40 e na Área Verde estão interligados, pelo motivo que a nascente percorre quase toda a extensão da área e um é complementação biótica do outro
. [...]. (Id. 10329464, fls. 1/6). [sem negrito no original]

Ademais, em fiscalização realizada, na data de 15 de março de 2018, por agentes da Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá, lavrou-se onze (11) autos de infração em razão de ocupação irregular de área de preservação ambiental (Id. 10329485, fls. 6/8; Id. 10329487; e Id. 10329489, fls. 1/2).

Pois bem.

Quanto à delimitação da área de preservação permanente no entorno das nascentes, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012, dispõe que:

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; [...].

No mesmo sentido, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar no 412, de 13 de dezembro de 2010, preceitua:

Art. 58 Consideram-se de preservação permanente, no âmbito estadual, as florestas e demais formas de vegetação situadas:

[...]

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d'água’, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; [...].

Anoto que, o artigo 4o, IV, da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012, foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme à Constituição da República Federativa do Brasil:

[...] 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012):

[...]

(b) Art. 3o, XVII, e art. 4o, IV (Exclusão das nascentes e dos olhos d’água intermitentes das áreas de preservação permanente): Interpretações diversas surgem da análise sistemática dos incisos I e IV do artigo 4o da Lei n. 12.651/2017 (
rectius
: 12.651/2012). Embora o artigo 4o, inciso IV, apenas tenha protegido o entorno de nascentes e olhos d’água perenes, o art. 4o, inciso I, protege, como áreas de preservação permanente, ‘as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros’ (grifo nosso).
In casu
, a polissemia abrange duas interpretações: a primeira inclui as nascentes e os olhos d’água intermitentes como APPs; a segunda os exclui. Assim, cabe ao STF selecionar a interpretação que melhor maximize a eficácia das normas constitucionais. Considerando que o art. 225, §1o, da Constituição Federal, determina que incumbe ao Poder Público ‘preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas’, a interpretação mais protetiva deve ser selecionada. O Projeto de Lei n. 350/2015 (Autoria do Dep. Fed. Sarney Filho), em trâmite perante a Câmara Federal, prevê alteração nesse sentido no novo Código Florestal. A proteção das nascentes e olhos d’água é essencial para a existência dos cursos d’água que deles se originam, especialmente quanto aos rios intermitentes, muito presentes em áreas de seca e de estiagem;
CONCLUSÃO: interpretação conforme ao artigo 4o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2017
(
rectius
: 12.651/2012),
com vistas a reconhecer que os entornos das nascentes e dos olhos d ́água intermitentes configuram área de preservação permanente (APP)
;

[...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4903/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 28 de fevereiro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 13 de agosto de 2019). [com negrito no original e acrescentado]

Assim, evidente que a nascente e o seu entorno se tratam de área de preservação permanente, a desautorizar a ocupação e construção de moradias, uma vez que não se cuida de hipótese prevista no artigo 8o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que pudesse autorizar a intervenção naquela área, bem como a supressão de vegetação natural protetora da nascente.

Art. 8o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

§ 1o
A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes
, dunas e restingas
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública
.

[...]

§ 4o
Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei
. [sem negrito no original]

De fato, os agravantes não estavam autorizados pelo Poder Público a ocupar área integrante de Zona de Interesse Ambiental localizada no Município de Cuiabá, mormente, porque, a ocupação daquela, quando admitida pela Lei Complementar do Município de Cuiabá no 231, de 26 de maio de 2011, não se destina à moradia.

Art. 26 As Zonas de Interesse Ambiental são zonas que tem por objetivo a recuperação, a preservação ou conservação ambiental, destinadas a uma ocupação de baixa a muito baixa densidade e preferencialmente ao lazer e uso público.

Art. 27 As Zonas de Interesse Ambiental subdividem-se em:

I - Zonas de Interesse Ambiental 1 - ZIA 1 constituídas por áreas públicas ou privadas com potencial ambiental, paisagístico, de proteção e recuperação de vegetação, e que devem ser destinadas a Atividades e Empreendimentos com baixa densidade de ocupação.

II - Zonas de Interesse Ambiental 2 - ZIA 2 constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação ou cursos d`água ou nascentes, e que devem ser destinadas ã preservação ou conservação.

III - Zonas de Interesse Ambiental 3 - ZIA 3 constituídas por áreas públicas ou privadas ocupando fundos de vale, canais efêmeros, áreas de preservação permanente de cursos d`água, nascentes e áreas lindeiras às áreas de preservação permanente, para as quais existe intenção do Poder Público de transformá-las em unidades de conservação de domínio público, ou que já sejam unidades de conservação públicas.

§ 1o Os lotes e glebas não edificados em ZIA, e que tenham cobertura vegetal arbórea preservada ou recuperada, não estarão sujeitos ao Parcelamento e Edificação Compulsória e ao Imposto Progressivo no Tempo.

§ 2o As áreas de preservação permanente - APP deverão observar o disposto no Código Ambiental estadual e municipal e legislação federal pertinente.

É certo que, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; [...].

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 345, de 16 de julho de 2014, veda expressamente a medida de regularização fundiária sustentável que importa em dano ao meio ambiente.

Art. 6o São objetivos específicos da Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável:

[...]

Parágrafo único.
Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos
à vida das pessoas e
ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal
. [sem negrito no original]

Ademais, a ocorrência de dano ambiental decorrente da construção de moradia em área de preservação permanente é evidente. Aliás, quando se trata de proteção ao meio ambiente, ‘
esperar não é saber
’ (Vandré).

[...] 2. Primigênio e mais categórico instrumento de expressão e densificação da ‘efetividade’ do ‘direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’, a Área de Preservação Permanente ciliar (= APP ripária, ripícola ou ribeirinha), pelo seu prestígio ético e indubitável mérito ecológico, corporifica verdadeira trincheira inicial e última - a bandeira mais reluzente, por assim dizer - do comando maior de ‘preservar e restaurar as
funções ecológicas essenciais
’, prescrito no art. 225,
caput
e § 1o, I, da Constituição Federal.

3. Aferrada às margens de rios, córregos, riachos, nascentes, charcos, lagos, lagoas e estuários, intenta a APP ciliar assegurar, a um só tempo, a integridade físico-química da água, a estabilização do leito hídrico e do solo da bacia, a mitigação dos efeitos nocivos das enchentes, a barragem e filtragem de detritos, sedimentos e poluentes, a absorção de nutrientes pelo sistema radicular, o esplendor da paisagem e a própria sobrevivência da flora ribeirinha e fauna. Essas funções multifacetárias e insubstituíveis elevam-na ao
status
de peça fundamental na formação de
corredores ecológicos
, elos de conexão da biodiversidade, genuínas
veias bióticas
do meio ambiente. Objetivamente falando, a vegetação ripária exerce tarefas de proteção assemelhadas às da pele em relação ao corpo humano: faltando uma ou outra, a vida até pode continuar por algum tempo, mas, no cerne, muito além de trivial mutilação do sentimento de plenitude e do belo do organismo, o que sobra não passa de um ser majestoso em estado de agonia terminal.

4. Compreensível que, com base nessa
ratio
ético-ambiental, o legislador caucione a APP ripária de maneira quase absoluta, colocando-a no ápice do complexo e numeroso panteão dos espaços protegidos, ao prevê-la na forma de superfície intocável, elemento cardeal e estruturante no esquema maior do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tudo isso, a APP ciliar qualifica-se como território
non aedificandi
. Não poderia ser diferente, hostil que se acha à exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana (com as ressalvas previstas em lei, de caráter totalmente excepcional e em
numerus clausus
, v.g., utilidade pública, interesse social, intervenção de baixo impacto). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1245149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2013).

Por fim e
a latere
, penso que o prazo de quarenta e cinco (45) dias fixados pelo juízo é suficiente para o cumprimento da decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020